Tribunal: TJMT
Processo: 1029049-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029049-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (IMPETRANTE), JUNIOR TEIXEIRA - CPF: 878.969.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ESTELIONATO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE “REJEIÇÃO TARDIA” DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - SUPOSTA OBTENÇÃO DE V
ANTAGEM ILÍCITA - ERRO - BALANÇO PATRIMONIAL COM INFORMAÇÕES FALSAS - OBTENÇÃO DE CRÉDITOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS -
CONDUTA TÍPICA -
PERSECUÇÃO CRIMINAL - EXIGÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - REQUISITOS DA JUSTA CAUSA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - JULGADO DO TJMT -
TRANCAMENTO - IMPERTINÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa (STJ, RHC no 66.331/PR; TJMT, HC no 91290/2014; RHC no 61.860/RJ).

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria (TJMT, HC NU 0100271-20.2012.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1029049-86.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. LUANA LISBOA CANDIOTTO

PACIENTE(S):

JOSE MORELI

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE MORELI contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1054508-69.2020.8.11.0041), que indeferiu pedido de
“rejeição tardia”
da denúncia pelo cometimento, em tese, de estelionato - art. 171,
caput
, do CP - (fls. 61/62).

A impetrante sustenta
“atipicidade da conduta atribuída ao paciente, uma vez que o dito estelionato judicial não está previsto no ordenamento jurídico penal”.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o
“trancamento da Ação Penal no 1054508-69.2020.8.11.0041”
por falta de justa causa (fls. 1/19-ID 193775164), com documentos (ID 193775166/193775175).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 75/76-ID 194217698).

O Juízo singular prestou informações (fls. 82/85-ID 196110674).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE ATIPICIDADE NÃO CONSTATADA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUTAÇÕES CLARAS, NOS MOLDES DO ART. 41 DO CPP. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 87/91 - ID 200394671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.4.2019, a 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente
JOSE MORELI
e do corréu Júnior Teixeira por estelionato (CP, art. 171,
caput
), visto que eles teriam obtido,
“para si ou para outrem, vantagem ilícita no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), induzindo a empresa Nufran Indústria Química e Farmacêutica S/A em erro, mediante apresentação de balanço patrimonial com informações não condizentes com a real situação contábil”
(PJe NU 1054508-69.2020.8.11.0041).

A denúncia foi recebida em 16.5.2019 (PJe NU 1054508-69.2020.8.11.0041).

A empresa SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA S.A. [NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.] requereu a sua habilitação como assistente de acusação (PJe NU 1054508-69.2020.8.11.00410).

O corréu Junior Teixeira apresentou resposta à acusação em 3.7.2019, oportunidade em que pediu a rejeição da denúncia por falta de justa causa. Por sua vez, o paciente apresentou em 9.9.2019,
“sustentando a não configuração do crime de estelionato e requerendo a rejeição da denúncia”
(PJe NU 1054508-69.2020.8.11.0041).

Em 28.3.2022, o Juízo singular rejeitou a preliminar deduzida nos seguintes termos:

“Inicialmente, para que seja rejeitada a denúncia por ausência de justa causa é necessário que os fatos até então apurados na fase inquisitória não se revistam de um mínimo de lastro probatório, o que não ocorre nos autos, na medida em que, pelos elementos até então colacionados ao feito, constata-se a existência de subsídios probatórios suficientes para desencadear a persecução penal.

Vale destacar que a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tal manifestação judicial, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de desnecessidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua cognição sumária, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, infere-se que a denúncia apresentada (id. 45549998 - Págs. 2/5) encontra-se de acordo com os requisitos exigidos nos art. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988.

No tocante à atipicidade material da conduta do réu, pode-se constatar que o fato descrito na denúncia, em tese, se amolda formal e materialmente à lei penal, possibilitando, pois, o início da ação penal.

Ressalte-se que a análise aprofundada da justa causa será realizada após o término da instrução processual, de modo a garantir ao acusado a amplitude necessária a se defender, sem prejuízo da reanálise da tese invocada no presente momento, de modo exaustivo por ocasião da sentença.

Assim sendo, rejeito a preliminar de ausência de justa causa.”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 80465807)

Em 9.10.4.2023, fora realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas 3 (três) testemunhas [Juliana Baggio Inácio, Silvio Simonaggio e Alex Sandro de Sales]. A audiência de continuidade foi designada para o dia 19.12.2023 (PJe NU 1054508-69.2020.8.11.0041).

Em 15.12.2023,
o Juízo singular proferiu
decisão impugnada:

“Sem maiores delongas, é mister registrar que a questão da presença de justa causa na espécie foi objeto da decisão id. 80465807, oportunidade em que a sua ausência foi afastada. De mais a mais,
embora o implicado afirme que o cerne da questão de fundo desta ação penal estaria relacionada à utilização de pedido de recuperação judicial como ardil, na verdade, o que se colhe da denúncia (id. 45549998, fls. 02/05) é que a fraude estaria assentada no fato de os réus terem utilizado balanços patrimoniais que não refletiam a realidade da empresa SIGMA, para que viessem a obter junto a empresa Nufram um crédito de trinta milhões de reais, sendo que a real situação da empresa foi descoberta quando da recuperação judicial requestada, em que os balanços apresentados ao Juízo recuperacional demonstravam realidade financeira diversa da indicada quando da obtenção do crédito junto à Nufram
.

Assim, em exame perfunctório, já que o panorama claro acerca da situação só poderá ser aprofundado após regular instrução processual, parece-nos que, em verdade,
a fraude estaria assentada na utilização de balanços patrimoniais falsos e, não na solicitação de recuperação judicial requerida
, só mencionada em razão de, em tese, em decorrência dela ter sido descoberta a suposta fraude.

Por tal razão, entendo presente a justa causa necessária para o exercício da ação penal, razão pela qual fica a questão de ordem suscitada rejeitada, ficando as demais questões que, inevitavelmente estão relacionadas ao mérito desta ação, relegadas a exame quando da prolação de sentença.”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 80465807 - grifado)

Em 19.12.2023, realizou audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual encerrou a instrução processual e determinou a abertura de prazo para as partes apresentarem alegações finais (
PJe NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - I
D

137555243).

Em 11.1.2024, o órgão ministerial apresentou alegações finais (ID 138258564), ao passo que o assistente de acusação em 29.1.2024 (ID 139689606), o
paciente
JOSE MORELI em 5.2.2024 (ID 140486257),
e o corréu Júnior Teixeira
em 5.2.2024 (ID 140668918).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que o
paciente
JOSE MORELI
e o corréu Júnior Teixeira teriam obtido
“vantagem ilícita no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), induzindo a empresa Nufran Indústria Química e Farmacêutica S/A em erro, mediante apresentação de balanço patrimonial com informações não condizentes com a real situação contábil”
da empresa, a fim de obter créditos para aquisição de insumos agrícolas, a caracterizar, em tese, estelionato - art. 171,
caput
, do CP - (PJe NU 1054508-69.2020.8.11.0041).

No caso,
“
a fraude estaria assentada na utilização de balanços patrimoniais falsos e, não na solicitação de recuperação judicial requerida, só mencionada em razão dela ter sido o motivo da descoberta a suposta fraude”
, como bem c
onsignado pelo juiz da causa

(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito), em prejuízo à
empresa Nufran Indústria Química e Farmacêutica S/A
.

Nesse contexto, a conduta imputada ao paciente em ao corréu mostra-se típica.

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa (STJ, RHC no 66.331/PR - Relator: Min. Félix Fischer -26.2.2016; TJMT, HC no 91290/2014 - Segunda Câmara Criminal - 17.11.2014; RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015).

Noutra ótica, o trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria (TJMT, HC N.U 0100271-20.2012.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 19.10.2012).

Em casos semelhantes, o c. STJ decidiu:

“[...] o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.”
(STJ, RHC no 166.461/PR - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) - 9.8.2022 - grifado)

No mesmo sentido, destaca-se acordão deste e. Tribunal:

“Somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de
extinção
de
punibilidade
, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime.”
(TJMT, HC NU 1024745-44.2023.8.11.0000 - Relator: des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 28.11.2023)

Anote-se, ainda, que a ação penal tramita desde 2020, a matéria não foi deduzida em momento processual oportuno [na resposta à acusação] e a instrução processual foi conduzida regularmente pelo Juízo singular, inclusive com realização de audiências e apresentação de alegações finais pelas partes.

Logo, afigura-se pertinente reservar ao juiz da causa, que dispõe de horizontalidade para analisar a matéria em primeiro grau
, à luz das provas documentais apresentadas pelas partes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024